Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-97.2018.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005714-97.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), EVARISTO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 551.677.561-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1005714-97.2018.8.11.0037 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Primavera do Leste

Embargante:
Evaristo Vieira da Cunha

Embargado:
Jose Luiz da Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO -

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Evaristo Vieira da Cunha

em face da r. decisão proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Inconformado, o embargante aponta omissão quanto a valoração da prova atinente ao voto de procedência da representação contra o autor perante a OAB, que o condenou à pena de censura por falta de urbanidade com o recorrente. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício destacado, aplicando efeito infringente para afastar a condenação a título de dano moral.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto as omissões e contradições na análise de provas alegados pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, na decisão restou devidamente esclarecida a questão, vejamos:

“
Especificadamente sobre os danos de difamação ou calúnia, prevê o C. Civil “
Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido
”.

São, portanto, pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Assim, é ônus da parte autora provar o ilícito praticado pela parte ré, ou seja, comprovar as ofensas/agressões que lhe foram desferidas, fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art.
373
,
I
do
Código de Processo Civil
.

Em detida análise dos autos, verifico que o contexto probatório produzido nos autos, envereda em sentido oposto ao pretendido pelo apelante. Nesse sentido, verifico que andou bem a douta Magistrada
a quo
, ao analisar a questão:

“
A representação formulada perante a autarquia de regime especial narra a suspeita de recebimento e não repasse, pelo autor, na qualidade de advogado, de valores relativos ao benefício previdenciário do requerido, além de ameaças supostamente perpetradas pelo autor.

Embora o requerido negue, em contestação, a prática da imputação de falsas acusações, afirmando que “tão somente não deixou de lado sua pretensão ao buscar esclarecimentos quanto aos valores que lhe entende devidos referentes a sua aposentadoria por invalidez”, a narrativa é inequívoca sobre a imputação de suspeitas quanto a apropriação indébita.

Com efeito, a pretensão de esclarecimentos poderia ser validamente exercida por meio da ação de exigir contas (CPC, art.550), na qual haveria, inclusive, apuração de eventual saldo e constituição de título executivo judicial.

A formalização de suspeita de retenção indevida de verba pecuniária, perante os órgãos de persecução penal e entidade de classe, notadamente porque não comprovada, constitui, a toda evidência, ato ilícito, passível de reparação civil
”. (id. 196071712)

Com efeito, não se verifica nos autos apenas a tentativa do réu em obter esclarecimentos quanto ao andamento processual, mas sim, excesso de condutas que extrapolaram o razoável, logrando o apelado demonstrar as ofensas, materializadas na representação junto a OAB, e registros na Policia Federal e Ministério Público
”. (id. 206731152)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredaram a caracterização de ato ilícito passível de indenização pelo embargante, sendo que a medida que entendeu cabível não fulmina, por si só, a pretensão do embargado, dada a dinâmica dos fatos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024